Tribunal: CARF
Processo: 11052.000020/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11052.000020/2010-71
ACÓRDÃO
2102-003.364 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RICARDO BARBOSA SILVEIRA DE SOUZA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo do patrimônio
da pessoa física, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis ou rendimentos já tributados
exclusivamente na fonte.
SALDO EM ESPÉCIE.
Valores declarados como dinheiro em espécie no final de um ano-
calendário só poderão ser considerados como origem de recursos para o
ano-calendário seguinte mediante prova inconteste de sua existência.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jose Marcio Bittes - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.364 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000020/2010-71
2
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles
(suplente convocado(a)), Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose
Marcio Bittes (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio do Auto de Infração
(fls. 266/271) relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2006 (ano 2005), no
valor total de R$ 9.948,32.
A Fiscalização apurou a omissão de rendimentos, tendo em vista a variação patrimonial a
descoberto, em decorrência da verificação de excesso de aplicações sobre origens de
recursos do Contribuinte e de sua esposa Mônica Soares de Souza – CPF 443.238.83749 –
processo no 11052.000128/201064, não respaldado por rendimentos declarados ou
comprovados, e tributados na proporção de 50% para cada cônjuge, conforme
demonstrado abaixo:
Fato Gerador
Valor Tributável
Multa(%)
31/01/05

R$ 18.772,34

75,00
28/02/05

R$ 5.157,64

75,00
O Termo de Verificação Fiscal se encontra às fls. 272/275 e os fluxos financeiros mensais
que apuraram o acréscimo patrimonial a descoberto constam às fls. 276/279.
Cientificado do Auto de Infração em 21/06/10 (fl. 281), o Interessado apresentou, em
21/07/10, a impugnação de fls. 283/290, acompanhada dos documentos às fls. 291/314,
na qual expôs as alegações a seguir reproduzidas, em síntese.
Alega que o saldo de dinheiro em espécie no valor de R$ 250.000,00, não considerado
como origem de recursos pela falta de comprovação da efetiva existência desse
numerário, foi devidamente declarado em sua tempestiva Declaração de Ajuste Anual do
exercício anterior de 2005 (fls. 310/312), não tendo sido contestado pela RFB.
Alega que cabe ao Fisco provar de forma inconteste a inexistência do numerário, o que
não ocorreu, pois a Autoridade Lançadora inverteu equivocadamente o ônus da prova.
Afirma que desconsiderar arbitrariamente esse valor é tornar sem efeito prático seu
campo correspondente na Declaração de Bens e Direitos, e que a prova da existência do
numerário é praticamente impossível. Reproduz ementas de acórdãos do Conselho de
Contribuintes.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.364 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000020/2010-71
3
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo do patrimônio da pessoa física,
quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis
ou rendimentos já tributados exclusivamente na fonte.
SALDO EM ESPÉCIE.
Valores declarados como dinheiro em espécie no final de um ano-calendário só poderão
ser considerados como origem de recursos para o ano-calendário seguinte mediante
prova inconteste de sua existência.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/05/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 14/06/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a Autoridade Fiscal não refutou as informações trazidas na Declaração de Ajuste
Anual (DAA), mas se limitou a exigir da recorrente a comprovação da existência de valores que lhe
eram disponíveis há 5 anos a qual além da própria declaração, já havia apresentado extratos
bancários, informes de todos os seus rendimentos e, principalmente, o Livro Diário da empresa
Integrar Climatização;
b) caberia a D. Autoridade Fiscal provar a inexistência dos valores declarados
sobretudo na hipótese em que contribuinte acosta aos autos extratos bancários, informe de
rendimentos e o Livro Diário da empresa Integrar Climatização;
c) a Autoridade Fiscal não comprovou a inexistência dos numerários declarados no
valor de R$ 250.000,00 declarados em “dinheiro em espécie” na DAA anterior.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação de inexistência de acréscimo patrimonial a
descoberto de pessoa física e a prova da existência de saldo em espécie para fazer frente ao citado
acréscimo patrimonial a descoberto.
Como bem demonstrou o autor do feito fiscal, em relação ao dinheiro em espécie,
não foi comprovada a existência do recurso (R$ 250.000,00), mas levou em conta um valor
superior de R$ 268.240,03, proveniente de resgates de aplicações financeiras não declarados pelo
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.364 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000020/2010-71
4
cônjuge nos anos de 2004 e 2005. A contribuinte não pode transferir o saldo de um ano para o
seguinte apenas por registrá-lo na declaração, sendo necessário provar a efetiva disponibilidade
dos recursos. A exigência é reforçada pela detecção de imprecisões nas declarações de bens do
cônjuge, incluindo a falta de registro de aplicações financeiras e discrepâncias nos saldos de
dinheiro em espécie. A fiscalização apontou que a contribuinte não apresentou documentos
comprovativos da existência do numerário alegado, e, portanto, o lançamento de omissão de
rendimentos deve ser confirmado devido à falta de comprovação da variação patrimonial.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
Conforme se verifica, o lançamento que aqui se aprecia tem por base acréscimo
patrimonial a descoberto.
A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto está expressamente especificada no
Código Tributário Nacional CTN, art. 43, II, e no Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000/99, arts. 58, XIII, 806 e 807: CTN
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior. RIR/99
Art. 58. São também tributáveis (Lei no 7.713/88, art. 3o, § 4o);
..................................................................................................................................
XIII as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física quando
esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, nãotributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
..................................................................................................................................
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que
julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou
aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou
diminuição do patrimônio. (Lei no 4.069/1962, art. 51, § 1o).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física será tributado mediante
recolhimento mensal obrigatório (art. 115, § 1o, e), quando a autoridade lançadora
comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não corresponder
esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar que
aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à
tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte. (Lei no 4.069/1962,
art. 52)
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.364 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000020/2010-71
5
Da leitura da legislação acima, verifica-se que a Autoridade Fiscal pode exigir do
Contribuinte esclarecimentos acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios
ou aplicações, cabendo ao segundo o ônus de provar que o acréscimo patrimonial teve
origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já tributados
exclusivamente na fonte.
Trata-se de uma presunção legal juris tantum, ou relativa, que provoca a chamada
“inversão do ônus da prova”, tocando ao Interessado, neste caso, afastar os valores
apurados pela Fiscalização nos fluxos financeiros. Nesse ponto, o Impugnante alega que a
omissão de rendimentos seria afastada pela consideração do saldo de dinheiro em espécie
no valor de R$ 250.000,00, devidamente declarada no exercício anterior de 2005 (fls. 6 e
311).
Acerca desse valor, vejamos as considerações feitas pela Fiscalização no Termo de
Verificação Fiscal (fls. 274/275), observando que os extratos bancários citados constam às
fls. 137/140 (Unibanco) e à fls. 160/161 (Citibank), e a Declaração de Bens e Direitos às fls.
5/6:
“Quanto ao dinheiro em espécie, no valor de R$ 250.000,00, deixamos de
considera-lo como recursos a esse titulo, "Dinheiro em espécie", uma vez que não
foi comprovada a existência dos mesmos. Todavia, verificamos que essa quantia
acoberta as aplicações financeiras mantidas nos bancos Unibanco e Citibank cujos
saldos em 31.12.2004 superavam essa quantia, valores esses que foram resgatados
em janeiro de 2005, sendo os valores de resgates Unibanco, utilizados na compra, a
vista, do apartamento já citado, bem como de despesas complementares,
constantes do instrumento de aquisição. Conforme constatamos, os valores
constantes dos instrumentos de aquisição do imóvel coincidem em datas e valores
com os cheques emitidos, conta UNIBANCO, compensados após resgates das
referidas aplicações. Verificamos através dos extratos bancários apresentados, que
o contribuinte tinha saldos, em 31.12.2004, de aplicações no banco Unibanco,
resgatados em 24.01.2005, nos valores de R$ 147.240,04 e R$ 54.999,99, valores
esses, com os quais, acobertou a compra do apto 909, BL 1, da rua Mario
Agostinelli n° 150, no valor de R$ 180.545,61 e mais R$ 7.600,00, referente à
despesas complementares, conforme cheques de n° 0301073 e 0301080,
compensados no Unibanco nos dias 27.01.2005 e 31.01.2005, respectivamente.
Observamos que o contribuinte não declarou os saldos das contas (conta-corrente
e aplicação no fundo CitiMark AdvPrime) mantidas no CITIBANK, cujo valor de R$
66.000,00, foi resgatado do fundo em 27.01.2005, o qual consideramos como
recursos no quadro demonstrativo da evolução patrimonial mensal, com base nos
extratos bancários apresentados pelo contribuinte. Também não foram declarados
pelo contribuinte os saldos em aplicações financeiras, referentes à conta mantida
no UNBANCO. Dessa forma, entendemos já terem sido considerados os recursos
declarados pelo contribuinte, como dinheiro em espécie, no valor de R$
250.000,00, uma vez que não constou de suas declarações de ajuste dos exercícios
de 2005 e 2006, anos-calendário de 2004 e 2005, respectivamente, quaisquer saldo
em aplicações financeiras no Unibanco e no Citibank, embora conste dos extratos
bancários por ele apresentados, que são os seguinte saldos em 31.12.2004:
Poupança inteligente, R$ 79.582,45; Superpoupe, R$ 116.011,72; e CitiMark
AdvPrime, R$ 82.818,52, dos quais, R$ 66.000,00, foi resgatado em 27.12.2005,
conforme extrato apresentado.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.364 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000020/2010-71
6
Observamos que o contribuinte declarou saldo zero na conta-corrente Unibanco
em 31.12 2004, porém, consta do extrato bancário, um saldo de R$ 13.118,36, o
qual consideramos como recursos, conforme se verifica no quadro demonstrativo
da evolução patrimonial mensal, anexo ao presente termo.
Dessa forma, fica evidenciado que incluímos no quadro demonstrativo de análise
da evolução patrimonial mensal (fluxo financeiro) recursos não constantes da
declaração de ajuste do ano calendário de 2005, proveniente do ano anterior,
conforme acima descrito, cujos resgates comprovados foram considerados, com
base em extratos bancários apresentados pelo contribuinte.”
Constata-se, assim, que a Fiscalização não considerou como recursos o valor declarado em
espécie de R$ 250.000,00 pela falta de comprovação de sua existência, considerando,
porém, o valor de R$ 268.240,03, isto é, superior ao pleiteado, correspondentes a resgates
de aplicações financeiras não declarados pelo Contribuinte, tanto no ano de 2005 em
análise quanto no ano anterior.
Não se pode acatar simplesmente a pretensão do Contribuinte em transferir o saldo de
recursos apurados no final de um ano para o ano seguinte somente pelo seu registro na
declaração de ajuste. Isto porque, vale lembrar que a passagem de recursos de um
exercício financeiro para outro só é admitida na hipótese de haver provas da efetiva
disponibilidade do quantum requerido, a teor do que determina a Lei no 4.069/62, art. 51,
§1o(art. 806 do RIR/99).
Esta exigência é reforçada quando se detectam imprecisões nas informações prestadas
nas declarações de bens dos anos em foco, a iniciar pela ausência de qualquer registro
quanto às aplicações financeiras do Unibanco e do Citibank analisadas pela Fiscalização
em valor semelhante ao pleiteado. Note-se, também, que no ano de 2004 o Contribuinte
informa ter iniciado o ano com o saldo de dinheiro em espécie de R$ 250.000,00 e
encerrado com o saldo de R$ 500.000,00 (fl. 311). Já no início de 2005, declara
divergentemente apenas o saldo de R$ 250.000,00 (fl. 6), resultando na diferença de
relevantes R$ 250.000,00. Outra imprecisão, esta apontada pela Fiscalização, é a referente
ao saldo inicial de sua conta corrente do Unibanco em 2005, declarado em valor menor
que o constante na declaração do ano de 2004 e no extrato bancário, mas devidamente
ajustado na planilha de autuação. Quanto aos saldos totais dos bens e direitos em cada
ano, verificamos as seguintes divergências:
Ano
Saldo inicial

Saldo final
2004
918.219,05

1.023.822,49
2005
767.621,40

1.141.331,27
Assim, contata-se que não basta a simples consignação de valores na declaração de
rendimentos, pois, em se tratando de matéria tributária, os fatos devem ser devidamente
comprovados com elementos que não deixem margem a dúvida quanto à sua
consistência.
Compete ao Interessado o ônus de provar que não consignou inadvertidamente os saldos
de dinheiro em espécie, justificando também as imprecisões verificadas, quando intimado
pela Fiscalização, que tem a atribuição legal para verificar a autenticidade de todos os
fatos declarados.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.364 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000020/2010-71
7
Na impugnação, o Interessado não trouxe sequer um documento que comprove a real
existência do numerário alegado e, portanto, não há como considera-lo como origem dos
depósitos bancários.
Não tendo o Interessado conseguido comprovar a variação patrimonial a descoberto
apurada, merece ser confirmado o lançamento de omissão de rendimentos.
Por fim, no que tange às decisões administrativas às quais o Contribuinte se refere em sua
petição, há que se esclarecer que o entendimento exposto porventura nessas decisões
fica restrito às partes de tais processos, não se cogitando da extensão de seus efeitos
jurídicos ao presente caso.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 367
DF CARF MF
Original